Tribunal: TJDFT
Processo: 0719214-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719214-11.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A APELADO: JULIANA CARDOSO GOMES, ANDREY CHAGAS DE ARAUJO D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 50421273, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator